Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-61.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000384-61.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 197.149.639-15 (RECORRIDO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000384-61.2022.8.11.0011

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):

Jose Rene Vieira De Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. No caso em apreço, é incontroverso que houve o dano à placa de vídeo do Recorrido ocasionado por oscilação de energia elétrica.

2. Havendo a ineficiente e inadequada prestação dos serviços pelo fornecedor de energia elétrica – sobrecarga de energia elétrica – o dano moral é devido, mormente quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que causa transtornos, angústia e aborrecimentos o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

3. Consta na sentença de primeiro grau que:
“Diferentemente do alegado na contestação, comprovado está o nexo causal entre a queima dos aparelhos e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela Reclamada, que propiciou a sobretensão, causadora direta dos danos. Nesse sentido, a vistoria realizada pela requerida, o pedido administrativo de ressarcimento de danos e o confrontamento entre o laudo técnico e orçamento realizado, indicando o dano nos aparelhos descritos na exordial, demonstram defeito compatível com a descarga de energia elétrica. O dano nos aparelhos do autor é fato incontroverso. O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal (art. 22 do CDC)
”.

4. O dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para: I - Condenar, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. II - Condenar a Requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 3.699,00 (três mil, seiscentos e noventa e nove Reais) valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)”
não merece reparos e deve ser mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, à luz do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022